Tribunal: TJSP
Processo: 2148512-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148512-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ABINER NEVES DE MATOS, ABELARDO NEVES DE MATOS e ABIMAEL
NEVES DE MATOS, são agravados LUIZA NEVES DE MATOS (ESPÓLIO),
ABINALDO NEVES DE MATOS (ESPÓLIO) e ABILIO ROQUE DE MATOS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148512-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13229
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2148512-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ABINER NEVES DE MATOS E OUTROS
AGRAVADOS: LUIZA NEVES DE MATOS E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO F. R. TATUAPÉ
JUIZ “A QUO”: ANDRÉ YUKIO OGATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha.
Ação de Inventário. Indeferimento de Justiça Gratuita.
Cabimento. Hipossuficiência econômica. Ausência de
comprovação. Inteligência do art. 99, CPC. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de que, nos Autos da Ação de Inventário indeferiu a Gratuidade de Justiça pleiteada
pelos Agravantes.
Insurgem-se os Agravantes, alegando, em síntese, não terem
condições financeiras de arcarem com as despesas processuais, não sendo necessária
a condição de miserabilidade para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça.
Ponderam haverem comprovado a sua condição de hipossuficiência.
Foi concedida a Justiça Gratuita para fins deste Recurso, até seu
Julgamento.
O Agravo de Instrumento foi processado sem a apresentação de
Contraminuta (fl. 64).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Inventário movida por “Abiner Neves de
Matos”, “Abimael Neves de Matos” e “Abelardo Neves de Matos” em face dos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148512-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravados, na qual os Autores pleitearam a Justiça Gratuita, juntando Declaração de
Hipossuficiência e documentação.
Entretanto, a benesse foi indeferida, entendendo o Digno
Magistrado a quo que os Agravantes possuem condições financeiras, pois auferem
renda mensal superior a três salários mínimos.
Em que pese a irresignação dos Agravantes, a Decisão não merece
reparo.
Com efeito, expressamente prevê o artigo 99, do Código de
Processo Civil:
“O pedido de Gratuidade da Justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no Processo ou em Recurso”.
Contudo, claramente dispõe a Constituição Federal, em seu artigo
5o, inciso LXXIV:
“O Estado prestará Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos” (grifos nossos).
O Direito assegurado pelo referido Dispositivo Legal não é
absoluto, e a declaração que os Agravantes são pobres terá de ser apreciada em seus
devidos termos, tanto que o artigo 5° autoriza o indeferimento de Assistência
Judiciária se o Juiz tiver fundadas razões para tal negativa, e ainda quando os
elementos trazidos aos Autos até o momento não autorizarem a que se dê crédito a
declaração de miserabilidade.
Não obstante os Recorrentes terem apresentado a competente
“declaração de pobreza”, tal afirmativa não comprova por si só demasiada
hipossuficiência, e desta forma, sem documentos para apoiarem tal fundamentação,
não há lastro suficiente para a concessão da Justiça Gratuita.
Pelo contrário, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148512-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de “Abimael” (fls. 34/40), este recebe como rendimento tributável o valor mensal
aproximado de R$ 7.486,00,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais),
possuindo, ainda, um sobrado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um veículo
de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e dinheiro em espécie no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Já “Abiner”, de acordo com sua Declaração de Imposto de Renda
(fls. 49/55), recebe como rendimento tributável o valor mensal aproximado de R$
15.492,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais), possuindo, ainda, um
automóvel de R$ 10.000,00 (dez mil reais), um microonibus de R$ 90.000,00
(noventa mil reais), uma conta corrente com R$ 30.618,75 (trinta mil, seiscentos e
dezoito reais e setenta e cinco centavos), dinheiro em espécie no valor de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e um consórcio de R$ 4.892,65 (quatro mil,
oitocentos e noventa e dois reais e essenta e cinco centavos).
Quanto a “Abelardo”, foram juntados apenas extratos bancários
aleatórios, os quais não tem o condão de comprovarem sua real situação econômica.
Neste sentido, Jurisprudência deste Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Ação de exibição de documentos. Justiça
Gratuita Necessidade de comprovação quanto à veracidade da
declaração de pobreza. Presunção relativa. Indícios de capacidade
econômica suficiente. Possibilidade de controle pelo Juiz e
indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica.
Negado
provimento”
(Agravo
de
Instrumento
no.
0047171-02.2013.8.26.0000, Des. Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara
de Direito Privado, DJ. 08.05.13).
Portanto, não tendo os Agravantes ofertado elementos de convicção
minimamente convincentes e existindo elementos nos Autos que denotam sua
capacidade financeira, correto o indeferimento da Justiça Gratuita, devendo ser a r.
Decisão Agravada mantida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148512-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
determinando-se a remessa dos Autos a Instância Inaugural para as providências
cabíveis.
PENNA MACHADO
Relatora